Tribunal: TJSP
Processo: 0036361-36.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0036361-36.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAYCON DE
BRITO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036361-36.2018.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 41.715
APELAÇÃO: No 0036361-36.2018 São Paulo
APELANTE: MAYCON DE BRITO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 164/172, cujo relatório se adota da
13a Vara Criminal da Comarca da Capital, Maycon de Brito da Silva,
por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, foi condenado à
pena de um (01) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e dez (10)
dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a pena corporal por
uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade.
Inconformado recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 196/201).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 205/211).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
218/225 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento, consoante a seguir se
verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, o compromete.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036361-36.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletins de
ocorrência, todos documentos encartados aos autos, bem como pela
prova oral produzida
E a autoria é induvidosa.
É dos autos que o apelante recebeu, em proveito próprio, o
veículo VW/Parati, placa AAI-5384, que estava sob a guarda do 24°
DP, pertencente à vítima Robson Ruiz, mesmo sabendo ser produto
de crime.
O réu, em Juízo, negou os fatos, sem apresentar, contudo,
versão apta a ilidir a reputação que recai sobre si. É certo, pois, que a
prova colhida sob o crivo do contraditório o compromete de maneira
irrefutável.
Com efeito, os policiais civis Bruno Passos Gobe e Arnaldo
José do Nascimento, em Juízo, asseveraram que, no dia 08 de abril
de 2018, a vítima Robson Ruiz teve seu veículo furtado. No mesmo
dia, o referido veículo foi localizado e levado ao 24°Distrito Policial
enquanto aguardava recolhimento junto ao Pátio Schunck.
Ocorre que, algum tempo depois o veículo foi furtado de
dentro do estacionamento do sobredito distrito policial por pessoa não
identificada. No dia 25 de abril, os policiais civis realizavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036361-36.2018.8.26.0050 -Voto no
4
patrulhamento na comunidade conhecida como Jardim Pantanal,
quando avistaram o veículo em apreço estacionado em via pública,
dentro do qual estavam o réu e um outro indivíduo.
Ao perceberem a presença dos milicianos, o réu tentou
empreender fuga, mas sem sucesso, porquanto foi detido. Feita a
vistoria, constatou-se que o veículo havia sido utilizado há pouco
tempo e que a chave estava na ignição. Assim, o acusado foi detido e
encaminhado à Delegacia de Polícia.
Verificou-se, assim, que o carro recebido pelo apelante
(VW/Parati, placa AAI-5384) era mesmo produto de furto ocorrido em
08 de abril de 2018 e que a vítima Robson Ruiz registrou o boletim de
ocorrência no mesmo dia (fls. 47/49).
Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar
de não ter o réu agido com dolo como quer fazer crer a combativa
defesa. É óbvio que agiu com dolo, pois além de empreender fuga, na
tentativa de fugir da abordagem policial, após ser detido, o increpado
não apresentou qualquer documentação que comprovasse a
aquisição do veículo de maneira lícita. Sem dúvida, tinha ele ciência
da origem criminosa dos bens em tela.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036361-36.2018.8.26.0050 -Voto no
5
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o
elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação,
razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais
como: circunstâncias que nortearam o fato infracional e
da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Dentro desse panorama probatório, fica afastada a tese
defensiva de ausência de dolo, ou mesmo desclassificação para a
modalidade culposa.
Vê-se, assim, que a condenação do réu pelo crime de
receptação dolosa, tal como se deu, era mesmo medida de rigor.
A pena foi fixada corretamente e não comporta reparo.
A base foi majorada, corretamente, no mínimo legal, nos
termos do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase da dosimetria, muito embora corretamente
reconhecida a atenuante da menoridade relativa, não pode a
reprimenda de cada um deles ser fixada aquém do mínimo legal nesta
fase, nos termos da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na derradeira, ausentes causas de aumento e diminuição de
pena.
O regime prisional adotado (aberto) já é o mais brando, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036361-36.2018.8.26.0050 -Voto no
6
havendo que se alterar neste ponto.
E, por fim, bem substituída a pena corporal por uma restritiva
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a
qual, por estar de acordo com o disposto no artigo 44 do Código
Penal, resta mantida.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando mantida, na
íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator